Tribunal: TJES
Processo: 0001885-65.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001885-65.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RESIST
ÊNCIA
.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE.
ADOÇÃO
FRAÇÃO DE 1/6
.
PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a ausência de previsão legal específica, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, a incidir sobre a pena-base anteriormente fixada.

2. Hipótese em que
a fração de exasperação adotada se encontra acima da comumente aceita pela jurisprudência, sem a fundamentação idônea para tanto.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BATISTA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a necessidade de redução da fração utilizada para majorar a reprimenda do acusado em virtude da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo, aplicando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto) a título de agravante da reincidência.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

LUCAS BATISTA DA SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz a necessidade de redução da fração utilizada para majorar a reprimenda do acusado em virtude da reincidência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de resistência (art. 329, do Código Penal), narrando que, no dia 11/07/2021, na rua José de Souza, bairro Canaã, Viana/ES, o denunciado, ao receber voz de prisão por ocorrência referente à Lei Maria da Penha, tentou agredir os militares, bem como proferiu ameaças e xingamentos, sendo algemado e conduzido ao compartimento de segurança da viatura, momento em que se fez necessário o uso de espargidor de pimenta.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da testemunha presente e dos agentes policiais ofendidos.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, fixando a pena-base no mínimo legal, 2 (dois) meses.

Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, e agravou a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês.

Ocorre que, o juízo aumentou a pena do apelante na fração 1⁄2 (um meio), ao exasperar a pena-base em 1 (um) mês para a circunstância agravante. Quanto a isso, o juiz argumentou:

[...] Considerando a incidência da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, comprovada através do Relatório SEEU de fis. 59, agravo a pena privativa de liberdade em 01 (um) mês. [...]

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, ante a ausência de previsão legal específica, deve-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, a incidir sobre a pena-base anteriormente fixada. Nesse sentido:

APLICAÇÃO DO ART. 65, INCISO I, CÓDIGO PENAL MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) PRETENDIDAS POR BRUNO E GABRIEL POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TRÁFICO PRIVILEGIADO REQUERIDO POR TODOS OS RECORRENTES DESCABIMENTO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR ALEGADA PRODUÇÃO DE PROVA ILÍCITA ARGUIDA PELO RÉU GABRIEL. 1. A inviolabilidade de domicílio não é direito absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, como é o caso do tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. MÉRITO. 1. Além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelo crime que restaram condenados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, torna-se possível concluir que as substâncias apreendidas destinavam-se à mercancia ilícita, sendo inviável o pleito desclassificatório. 3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, levando-se em conta que a mesma foi fixada em total consonância com os ditames estabelecidos no artigo 42, da Lei Antidrogas, dada a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder dos sentenciados. 4.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
. 5. Demonstrada a dedicação dos acusados às atividades criminosas, inviável a concessão dos benefícios do tráfico privilegiado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200014673, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

De fato, a fração de exasperação adotada se encontra acima da comumente aceita pela jurisprudência, sem a fundamentação idônea para isso.

Isso posto, fixo a pena intermediária em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto por se tratar de acusado reincidente.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.